Tribunal: TJSP
Processo: 1009780-41.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro de vida empresarial. Ação de cobrança de indenização securitária. Arguição de ilegitimidade ativa. Inocorrência. Contrato firmado entre as partes que compõem o litígio. Incidência do art. 436 do Código Civil. Preliminar rejeitada. Negativa de pagamento da indenização securitária pelo fato de o segurado contar com mais de 65 anos de idade na época da contratação do seguro, mesmo

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro de vida empresarial. Ação de cobrança de indenização securitária. Arguição de ilegitimidade ativa. Inocorrência. Contrato firmado entre as partes que compõem o litígio. Incidência do art. 436 do Código Civil. Preliminar rejeitada. Negativa de pagamento da indenização securitária pelo fato de o segurado contar com mais de 65 anos de idade na época da contratação do seguro, mesmo havendo cláusula expressa de limite etário. Não acolhimento. Cabia à seguradora a verificação da idade do segurado bem como o ônus de comprovar que no momento da contratação, esclareceu quanto à exclusão do pagamento de indenização ao falecido, em razão da idade; contudo, deixou de fazer, aceitando realizar a contratação de seguro de vida. Ao aceitar a proposta e receber os prêmios, gerou expectativa de que a indenização securitária seria paga em caso de sinistro. Violação do dever de informação, previsto no art. 6o, do inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Indenização devida na quantia constante da apólice. Correção monetária que, segundo entendimento do C. STJ, deve incidir deste a data de contratação do seguro. Recurso ao qual se nega provimento.